Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL. CAUSA DETERMINANTE. RECURSO DO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou improcedentes os pedidos iniciais de fixação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de veículo em razão de ausência de iluminação pública.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização nos valores de R$ 2.977,54 (danos materiais), R$ 10.000,00 (danos morais) e R$ 22.422,32 (lucros cessantes). Narrou que no dia 11/02/2022, por volta de 21h, conduzia seu veículo em serviço como motorista de aplicativo, quando, em frente à capela São Vicente de Paula, Setor Leste, Quadra 29, Gama-DF, colidiu seu carro com uma motocicleta. Alegou não ter visto a motocicleta se aproximar em sentido oposto ao fazer uma curva, porque a via pública estava sem iluminação à época do fato. Ajuizou a presente ação a fim de ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente (ID 58642059). Foram ofertadas contrarrazões (ID 68580966).
4. Em suas razões recursais, o requerente aduziu que há nos autos provas suficientes de que o acidente ocorreu por falta de iluminação pública e não por falta de cuidado do condutor. Afirmou que a sentença foi proferida com base em suposições no sentido de que o condutor não estava com os faróis ativados em luz alta no momento do acidente, o que não restou comprovado nos autos. Sustentou que “que o local do acidente era de pouca iluminação e, por esse motivo o recorrente não teve condições suficientes de visualizar a moto no entroncamento.” Requereu a reforma da sentença, “para reconhecer a responsabilidade subjetiva da empresa e sua concessionária pelo acidente por falta de iluminação pública no local”.
5. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
6. De acordo com o disposto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Consta do laudo pericial acostado aos autos que “De acordo com os vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a causa determinante do sinistro foi a manobra de conversão à esquerda, levada a efeitos pelo condutor do automóvel JAC/J3 (V1), em momento que as condições de tráfego e de segurança não lhe eram favoráveis, resultando interceptar a trajetória da motocicleta HONDA/CG 160 (V2) e oferecer-se à colisão com esta, nas circunstâncias analisadas.” (ID 68580806, p.3). Note-se que a colisão se deu na parte da frente de ambos os veículos, após conversão à esquerda do veículo do recorrente, podendo-se concluir que a motocicleta teve sua faixa de rolamento invadida pelo veículo do recorrente. Consta, também, do laudo pericial que no momento dos exames, que a pista estava molhada, porém seca embaixo dos veículos, indicando que a chuva ocorreu após o sinistro, bem como que não foram constatadas anormalidades que interferissem no fluxo adequado dos veículos.
7. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço. No caso em tela, apesar de constar do laudo pericial que as luzes próximas ao entroncamento não funcionavam, não restou comprovado que o dano ocasionado no veículo do recorrente decorreu da falta de iluminação na via pública. Ademais, haviam outros postes acessos no local (conforme vídeo que instrui a inicial) e os veículos envolvidos são providos de farol. Somente haveria a responsabilidade civil se houvesse evidente nexo e causalidade entre a alegada omissão estatal (poste desligado) e o dano causado, ou seja, se a deficiente iluminação pública fosse causa determinante do acidente, o que não foi demonstrado. Ausente o nexo de causalidade entre a colisão dos veículos e a deficiente iluminação na via pública, afasta-se a responsabilidade civil.
8. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente realizou manobra, não se atentando às condições do trânsito, adentrando a via na qual transitava a motocicleta, dando causa à colisão, sendo essa a causa determinante do acidente.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.